Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-53.2021.8.11.0106
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000329-53.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 495.653.031-53 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EURESLINDO ALVES PEREIRA - CPF: 549.908.741-53 (ASSISTENTE), WALLAS HENRIQUE SABINO BORGES - CPF: 035.803.741-76 (ASSISTENTE), ADELICIO MOREIRA DE AVILA - CPF: 378.306.941-68 (ASSISTENTE), NEUSIMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 015.942.821-10 (VÍTIMA), ADEGMAR CAMARGO DAMACENO - CPF: 303.700.511-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

–

LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB EFEITO DE ÁLCOOL – MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO – FUGA DO LOCAL DO SINISTRO PARA EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E CIVIL

–
ART. 303, §2º C/C ART. 302, §1º, INC. II E III, ART. 305 TODOS DA LEI N. 9.503/1997 — SENTENÇA CONDENATÓRIA —

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA —

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 305 DA LEI N. 9.503/97 – TESE DE
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO À MAJORANTE DO ART. 302, §1º, INC. III DA MESMA LEI, SECUNDADA PELO RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – HIPÓTESES QUE VISAM TUTELAR BENS JURIDICOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– NEXO DE DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de lesão corporal decorrente de acidente de trânsito, constatado nos autos elementos capazes de comprovar a omissão de socorro à vítima, bem como o afastamento do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, não há falar em
bis in idem
, visto que os crimes buscam tutelar bens jurídicos distintos,
muito menos em absorção de uma conduta pela outra quando
inexiste relação de meio e fim entre elas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CELIO FERREIRA DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CELIO FERREIRA DA COSTA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT nos autos da ação penal n.º 1000329-53.2021.8.11.0106, que o
condenou

pelo cometimento dos delitos tipificados nos
art. 303, §2º, c/c art. 302, §1º, incs. I e III, c/c art. 298, inciso III e

art. 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro
,
na forma do art. 69 do CP
, às penas privativas de liberdade de
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão
e
07 (sete) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
,

sendo substituída cada uma das penas por uma sanção restritiva de direitos, sem prejuízo da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

Nas razões recursais vistas no ID 206897780, o apelante pugna pela
absolvição
do crime previsto no
art. 305 da Lei 9.503/97
, sob o argumento de que configurado malsinado
bis in idem
na incidência concomitante com a majorante disposta no art. 302, §1º, inc. III, do referido diploma legal, tangenciando a possibilidade de aplicação da consunção.

Em contrarrazões disponíveis no ID 206897785, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva, contudo, requer seja dado parcial provimento ao apelo, para que o réu seja condenado como incurso nos crimes previstos no art. 303, §2º e art. 305 da Lei n.º 9.503/97, c/c o art. 298, inc. III, do referido diploma legal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 212459677, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 206897766), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 09/06/2019, em via pública, situada na Av. Oscar Zaiden de Menezes, cruzamento com a Rua Tiradentes, próximo ao Supermercado Goiabinha, bairro Jardim Boa Esperança, na cidade de Novo São Joaquim/MT, o ora recorrente
CELIO FERREIRA DA COSTA
conduziu o veículo automotor VW/Polo, de cor chumbo e placas EBH-8572, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, com imprudência, por não possuir Carteira Nacional de Habilitação, deu causa à lesão corporal grave na vítima
Adelício Moreira da Ávila
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data, o acusado havia ingerido bebida alcoólica e, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, assumiu a direção de seu veículo até o ponto em que, na citada via, colidiu com a motocicleta Honda Titan, placa BKY-1878, que era conduzida pela vítima
Adelício Moreira,
contudo, continuou seu trajeto sem prestar socorro ao motociclista, até atingir outro veículo que estava estacionando em via pública, de propriedade de
Neusimar Vieiria da Silva
, ainda assim, continuou conduzindo o seu automóvel
VW/Polo, de cor chumbo e placas EBH-8572
, vindo a parar somente na Rua Jordelino Cabral de Melo, momento em que deixou o local a pé.

Diante deste fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
condenação
como incurso nas penas dos crimes previstos nos
art. 303, §2º, c/c art. 302, §1º, inc. I e III, c/c art. 298, inciso III, todos da Lei n. 9.503/1997
e no
art. 305
do mesmo diploma legal,
na forma do art. 69 do CP
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretensa absolvição:

A par do relatado, a i. Defesa pleiteia a
absolvição
do crime tipificado no
art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro
, firme na alegação de que a sentença incorreu em
bis in idem
, uma vez que o apelado também fora condenado nas sanções previstas no artigo 302, §1º, inc. III, do mesmo diploma legal, ao mesmo tempo em que refere a necessidade de ser aplicada a consunção entre os delitos.

A despeito dos esforços argumentativos da i. Defesa, a análise detida das provas que compõem o caderno processual permite a conclusão de que
o pleito não comporta provimento
.

A
materialidade e a autoria da infração penal

estão satisfatoriamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito de ID 206896263 - Pág. 9;

do boletim de ocorrência de trânsito juntado no ID 206896264 - Pág. 10/12, do Teste de alcoolemia em que constatou o valor de 0,78 mg/L visto no ID 206896265 - Pág. 1, do Termo de exibição e apreensão do veículo VW/Polo 1.6, placa EBH 8572 (ID. 206896263 – Pág. 13), do Auto de constatação em local de crime de ID 206896265 - Pág. 9/12 e ID. 206896266 – Pág. 1/2,

do Auto de Exame de Corpo de Delito e Lesão Corporal da vítima
Adelício
de ID 206896266 - Pág. 6; do laudo pericial realizado no local do acidente (ID 206896275 e 206896276 – Pág. 1); além dos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Nesse contexto, ao contrário do que sugerem as razões recursais, há provas suficientes nos autos para implicar o envolvimento do apelante
CELIO FERREIRA DA COSTA
no episódio ilícito e para respaldar a sua condenação criminal, nos termos em que prolatada.

Com efeito, a tese sustentada pela i. Defesa, de que
a evasão do local do acidente, para fugir da responsabilidade pelo fato delitivo, restou absorvida pela majorante de omissão de socorro, e que a condenação pelas duas sanções ensejaria em

bis in idem
, não merece guarida.

Consoante ressai dos autos, a instrução probatória demonstrou que na mesma ocasião e logo após colidir com a motocicleta da vítima
Adelício
,
o denunciado
CELIO FERREIRA
deixou o local dos fatos, visando foragir à sua responsabilidade civil e criminal decorrente do acidente (art. 305, do CTB) e, ainda, sem prestar socorro à vítima (art. 302, §1º, inc. III, do CTB), mesmo podendo fazê-lo.

Com efeito,
os dispositivos em comento tutelam
bens jurídicos distintos
, de modo que não resta caracterizado o
bis in idem
entre o delito de se afastar do local do acidente, para “escapar” à responsabilidade pelo fato delitivo, previsto pelo artigo 305 do CTB, e a majorante de omissão de socorro, estampada pelo artigo 302, §1º, inciso III, do mesmo códex.

Assim, adverte-se que a especial aumentativa prevista no art. 302, §1º, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro não absorve o delito descrito no art. 305 do mesmo diploma legal, pois naquela o agente pratica uma conduta omissiva, por deixar de prestar socorro à vítima; e, nesta, o agente pratica uma conduta comissiva, ao fugir do local do acidente.

Apesar de nos dois casos a conduta ser dolosa, na omissão de socorro (causa de aumento) o dolo é genérico; na fuga do local do acidente, o dolo é específico, pois o agente foge com o intuito de se furtar à responsabilidade civil e criminal.

Ainda, tem-se que a causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, inc. III, do CTB, tem o condão de
tutelar a vida e a incolumidade física da vítima
, instituindo um dever de solidariedade. Já o delito do art. 305 do CTB
visa tutelar a administração da justiça
, pois essa atitude pode vir a causar certos prejuízos à correta identificação do condutor do veículo, assim como à apuração de sua responsabilidade penal e civil.

Nesse viés, além dos lesados terem narrado que o apelante deixou de prestar-lhes socorro, elucidaram que o réu claramente fugiu do local da colisão, tanto em depoimentos prestados em sede policial (ID 206896267 – pág. 6/7 e ID 206896268 – pág. 8/9), como reiterado em juízo (ID 206897756), os policiais militares que atenderam a ocorrência, também corroboraram, afirmando que o mesmo só foi localizado após diligências, fato este, que evidencia que o acusado procurou esquivar-se de eventual responsabilidade penal que lhe pudesse advir.

Logo, em se tratando de ações distintas, evidenciando-se, pelo próprio contexto fático, que
a realização de uma não implicaria, necessariamente, na ocorrência da outra
, conclui-se que a condenação do apelante também nas sanções do artigo 305, do CTB é medida que se impõe.

Salienta-se que, mesmo depois de
“deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro”
nos termos do inc. III do §1º do art. 302 do CTB, seria perfeitamente possível ao réu deixar de incorrer na prática do art. 305 do CTB; entretanto, o acusado afastou-se do local do ocorrido e não procurou assumir a sua responsabilidade dos atos perpetrados, porquanto após o fato se dirigiu a residência de sua filha e lá permaneceu até ser encontrado pelos policiais militares, os quais somente lograram êxito das diligências, diante das informações prestadas por terceiros, visto ser uma cidade pequena que facilita as buscas.

Assim, devidamente preenchidos os elementos objetivos e subjetivos caracterizadores do crime previsto no art. 305 e da majorante insculpida no art. 302, §1º, inc. III, ambos da Lei 9.503/97, e
inexistente relação de meio e fim entre as referidas condutas
,
não há falar em
bis in idem
, muito menos em absorção de uma pela outra
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte arresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO CRIME PARA EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO PELO FATO.
CONSUNÇÃO. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUTONOMIA DA VONTADE DELITIVA. DOLO. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
O Tribunal a quo decidiu por não aplicar o princípio da consunção ao caso concreto, afastando a tese de absorção do crime do art. 305 pelo do art. 302, parágrafo único, III, ambos do CTB, pois entendeu que, além de diversos os objetos jurídicos tutelados pelas normas penais, o contexto fático-probatório construído nos autos revela a autonomia subjetiva na prática dos crimes de trânsito.
3. Consoante o acórdão recorrido, as provas dos autos mostram que o recorrente, depois de colidir sua caminhonete contra a motocicleta da vítima,
mais do que simplesmente descumprir o dever de prestar imediato socorro e buscar preservar a vida, evadiu-se da cena do crime, com nítido propósito de esquivar-se das responsabilidades penal, civil e administrativa decorrentes do fato ilícito.
4. Para a instância ordinária, ficou patente o intuito do recorrente de prejudicar a administração da Justiça e, por via de consequência, frustrar a pretensão punitiva do Estado. [...]7. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp 713473 PR 2015/0122981-9, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016
)

Destarte, em desacordo com a pretensão da i. Defesa, não há como contrariar o conjunto probatório que vem a demonstrar, com toda segurança, a ocorrência do evento delituoso, apto a produzir um juízo de certeza quanto à
materialidade e a autoria
do crime apurado.

Por outro lado, com relação ao requerimento do Ministério Público em suas contrarrazões (ID. 206897785), entendo que a sentença do Juízo
a quo
já utilizou o artigo 298, inciso III, da Lei n.º 9.503/97 como agravante de pena, assim, não há o que se discutir a esse respeito, conquanto a referida agravante em nada se relacione com o caso sob testilha, que se cuida de recurso exclusivo da defesa.

Mantém-se
, nesses termos, o desfecho condenatório, tal qual prolatado.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto por
CELIO FERREIRA DA COSTA
,

mantendo intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT nos autos da ação penal n. 1000329-53.2021.8.11.0106.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024